Tribunal: TJDFT
Processo: 0711746-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Vistos, etc... Intime-se o Apelado para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição de ID 16063672 (págs.1/2). Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator